Tribunal: TJSP
Processo: 1075253-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Improcedência – Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, que deu origem ao débito contestado pela autora - Inexistência de ato ilegal ou irregular praticado pelas requeridas – Não comprovado nos autos o pagamento do débito em aberto - Sentença mantida - Recurso não provido.*